Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700812-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: A. G. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 64960505), opostos pelo Apelado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão monocrática (ID 63005061), na qual esta relatoria conheceu e deu parcial provimento à apelação, interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Como consequência, reformou em parte a sentença, reconheceu a sucumbência do Distrito Federal e condenou-lhe ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais deverão ser aferidos em procedimento de liquidação de sentença, sob o fundamento de contrariedade da sentença com a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1002. Intimado para se manifestar sobre a inexistência de apontamento de vícios nas suas razões recursais, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência do requisito do cabimento, o Embargante não se manifestou no prazo assegurado (ID 66427726). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Destaque-se que, enquanto requisito intrínseco ao recurso, o seu cabimento deve ser observado pelo recorrente, sob pena de não ultrapassagem do juízo de admissibilidade. No caso em tela, sem apontar a existência de vício na decisão monocrática embargada, o Embargante limita-se a apresentar os seguintes argumentos: i) não se aplica, à resolução do mérito da apelação, a regra do art. 85, §§ 3o, I a V, e 4o, II, do CPC, pois o caso concreto trata-se de pagamento de honorários à Defensoria Pública e não a advogado privado; ii) “no julgamento do Tema 1.074-RG (RE 1.240.999-SP), [o STF] reconheceu a inconstitucionalidade da exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da OAB”; iii) “o Superior Tribunal de Justiça mantém firme o entendimento de que os Defensores Públicos estão desobrigados de se inscreverem na Ordem dos Advogados do Brasil, sendo-lhes vedada a advocacia privada (AgInt no REsp 1.670.310/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019)”; e iv) “nos casos em que o objeto da ação é o fornecimento de medicação/tutela do direito à saúde, entende por aplicável o § 8o do art. 85 do CPC, uma vez que o proveito econômico é inestimável”. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos seus embargos de declaração, “para, aplicando-se ao caso concreto do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, possa essa eg. Corte reduzir a condenação imposta ao ente público para patamar não superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais), desvinculando a condenação da previsão da Tabela da OAB-DF”. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se a existência de obstáculo para o conhecimento destes embargos de declaração, qual seja, inexistência de cabimento, nos termos dos arts. 994, IV, e 1.022, ambos do CPC, com atração da incidência da regra do art. 932, III, deste Código, isto é, o não conhecimento do recurso de forma monocrática pelo relator. Por conseguinte, evidencia-se que a peça recursal dos embargos de declaração padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, suscito de ofício a questão preliminar de ausência de cabimento dos embargos de declaração e NÃO CONHEÇO deste recurso, nos termos dos arts. 932, III, 994, IV e 1.022, todos do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT, diante da manifesta inexistência de cabimento, de acordo com a fundamentação acima. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024 14:40:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador